Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-59.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Apelação. Contrato de empreitada. Pagamentos devidos e descumprimento de obrigações contratuais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O autor celebrou contratos de empreitada com o réu, alegando que ainda restam valores a receber. O réu comprovou o pagamento de parte do valor, mas não apresentou provas quanto aos valores remanescentes. A audiência de instrução foi designada para apurar as circunstâncias do contrato e a conclusão das obras, mas o réu e seu patrono não compareceram, o que fortaleceu a versão do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor tem valores remanescentes a receber pelos contratos de empreitada; e (ii) verificar a validade dos pagamentos comprovados pelo réu e a existência de saldo devedor.
III. Razões de decidir
3. As obras contratadas foram realizadas e o pagamento foi apenas parcial, restando um resíduo em favor do empreiteiro, conforme elementos documentais, vídeos, fotos e oitiva de testemunhas. Na apuração do valor final foram considerados os abatimentos conforme as medições feitas. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.